Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725294-12.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JUREMA HANDERBORCK ROCHA RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.A hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção da penhora de quantia bloqueada por meio do sistema Sisbajud. 1.1. A recorrente trouxe aos autos a cópia do extrato de uma de suas contas bancárias. O aludido documento revela que aos 15 de julho de 2021 houve o depósito do valor de R$ 32.387,48 (trinta e dois mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos), que é o montante de sua remuneração mensal. 1.2. Após o consumo de parte da referida quantia com gastos pessoais o saldo em conta, aos 20 de julho do ano corrente, correspondia ao valor de R$ 9.654,12 (nove mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos). No dia subsequente, 21 de julho de 2021, houve o bloqueio judicial do montante de R$ 9.654,13 (nove mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos). 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso o resultado perseguido pela ora agravante contraria de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores em questão são, por natureza, impenhoráveis. 5. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 5.1. Isso não obstante para levar adiante a interpretação é preciso que o jurista observe o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, os critérios teleológicos-objetivos e a "interpretação conforme a Constituição". 6. Ressalte-se os valores bloqueados na conta bancária têm natureza remuneratória e devem ser protegidos, pois se encontram sob o manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, porque a quantia depositada em caderneta de poupança em valor inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos é absolutamente impenhorável. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 34857005 – Pág. 4 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Terence Zveiter (OAB/DF 11.717). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque, de acordo com a turma julgadora (ID 33173392 – Pág. 6), a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar que o valor bloqueado na EASYNVEST – TÍTULO CV S/A. tem natureza de caderneta de poupança, o que obstaria a realização da penhora. Apesar disso, o recorrente se limitou a renovar o argumento de que a quantia depositada em caderneta de poupança em valor inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos é absolutamente impenhorável. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt nos EDcl no REsp 1959648/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/3/2022). Acrescente-se que a aplicação dos verbetes sumulares 283 e 284, ambos da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1978981/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 25/3/2022) impede a admissão do apelo especial pela divergência interpretativa. Determino que as futuras publicações dirigidas ao HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter (OAB/DF 11.717). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015